Tribunal: TJMT
Processo: 1006337-16.2025.8.11.0006
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006337-16.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR - CPF: 773.820.211-49 (RECORRENTE), LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 014.591.851-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO PARA GRAU MÁXIMO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. NECESSIDADE CUMULATIVA DE LEI ESPECÍFICA E LAUDO TÉCNICO (LTCAT). INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA NR-15 AO REGIME ESTATUTÁRIO. OBSERVÂNCIA DE TESE FIXADA EM INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo (40%) durante o período da pandemia da COVID-19, mantendo o percentual já percebido administrativamente, ao fundamento de ausência de previsão legal específica e de comprovação técnica individualizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a situação excepcional da pandemia da COVID-19 autoriza, por si só, a majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo, independentemente da existência cumulativa de lei específica autorizadora e de laudo técnico pericial que comprove a exposição qualificada do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese firmada pela Turma de Uniformização do TJMT no IUJ nº 1001484-30.2025.8.11.9005 estabelece, de forma vinculante, que a majoração do adicional de insalubridade para grau máximo durante a pandemia exige, cumulativamente, lei específica e laudo técnico (LTCAT), não sendo suficiente a mera decretação de calamidade pública.

4.

A exigência dos requisitos é cumulativa e estrutural, não se admitindo flexibilizações casuísticas ou a verificação isolada de apenas um dos pressupostos para a concessão da vantagem.

5.

O adicional de insalubridade no regime estatutário depende de intermediação legislativa, em observância ao princípio da legalidade administrativa, sendo inviável sua ampliação sem previsão normativa específica.

6.

A concessão ou majoração de vantagem remuneratória por decisão judicial, sem respaldo legal, viola o art. 37 da CF/1988 e a Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda o aumento de vencimentos com fundamento em isonomia.

7.

A caracterização e a gradação da insalubridade exigem aferição técnica individualizada, não sendo juridicamente admissível a presunção genérica de exposição em grau máximo com base em contexto fático amplo, ainda que excepcional.

8.

O laudo técnico pericial constitui elemento essencial e estruturante para a definição do grau de insalubridade, sendo indispensável para eventual reenquadramento.

9.

A Norma Regulamentadora nº 15 não se aplica automaticamente aos servidores estatutários, por se inserir no âmbito das relações celetistas, não podendo instituir ou majorar vantagens no regime jurídico-administrativo sem previsão legal específica.

10.

No caso concreto, inexiste demonstração de lei autorizadora da majoração pretendida, bem como de laudo técnico que evidencie alteração qualitativa das condições de trabalho, limitando-se a parte recorrente a invocar genericamente o contexto pandêmico.

11.

A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT reafirma a impossibilidade de reenquadramento automático do adicional de insalubridade com base apenas na atuação na área da saúde durante a pandemia, exigindo prova técnica e previsão legal expressa (N.U 1005275-38.2025.8.11.0006, Segunda Turma Recursal, Rel. Edson Dias Reis, j. 14/04/2026; N.U 1052238-22.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 09/04/2026).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A majoração do adicional de insalubridade para grau máximo no período da pandemia da COVID-19 exige, cumulativamente, lei específica autorizadora e laudo técnico pericial que comprove a exposição qualificada.

2.

A mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo.

3.

A caracterização e a gradação da insalubridade dependem de aferição técnica individualizada, sendo inadmissível presunção genérica de exposição máxima.

4.

A NR-15 não se aplica automaticamente ao regime estatutário para fins de concessão ou majoração de adicional de insalubridade.

5.

O Poder Judiciário não pode majorar vantagens remuneratórias sem previsão legal, em respeito ao princípio da legalidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 98, §3º; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma de Uniformização, IUJ nº 1001484-30.2025.8.11.9005, j. 20.02.2026; TJMT, N.U 1005275-38.2025.8.11.0006, Segunda Turma Recursal, Rel. Edson Dias Reis, j. 14.04.2026; TJMT, N.U 1052238-22.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 09.04.2026; STF, Súmula Vinculante nº 37.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na exordial, consistente na majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo (40%), durante o período da pandemia da COVID-19, mantendo o percentual já percebido administrativamente.

A insurgência recursal sustenta, em síntese, que a exposição ao risco biológico intensificado no contexto pandêmico, por se tratar de fato notório e de gravidade excepcional, autoriza, por si só, a elevação do adicional ao patamar máximo, independentemente de regulamentação específica ou de aferição técnica individualizada, invocando, para tanto, diretrizes extraídas da Norma Regulamentadora nº 15.

Contrarrazões ofertadas pela parte recorrida, nas quais pugna pela ratificação integral da sentença vergastada.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

A controvérsia devolvida a esta e. Turma Recursal circunscreve-se à possibilidade de majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo (40%) durante o período da pandemia da COVID-19, sustentando a parte recorrente, em síntese, que, embora já perceba o adicional em grau médio, a natureza das atividades desempenhadas na rede pública de saúde, em contexto de exposição contínua a agentes biológicos potencialmente infectocontagiosos, aliada ao caráter notório da crise sanitária, seria suficiente para justificar o reenquadramento pretendido, independentemente da existência de laudo técnico específico ou de previsão legal expressa autorizadora do percentual pleiteado.

A questão, como se vê, não é nova. Ao contrário, insere-se em um conjunto expressivo de demandas repetitivas submetidas a este microssistema dos Juizados Especiais, circunstância que ensejou, precisamente, a atuação uniformizadora desta Colenda Turma.

Com efeito, a Turma de Uniformização de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao apreciar o Pedido de Uniformização n.º 1001484-30.2025.8.11.9005, fixou tese jurídica de observância obrigatória no âmbito das Turmas Recursais, assentando que

“A mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos municipais ou estaduais durante o período pandêmico da COVID-19 quando ausentes cumulativamente: (i) lei municipal ou estadual específica autorizando o percentual de 40%; (ii) laudo técnico pericial (LTCAT) comprovando a exposição qualificada."

A compreensão adequada desse precedente exige que se destaque, desde logo, um aspecto que, a meu sentir, é central e inafastável, qual seja, a exigência ali fixada é cumulativa, e não alternativa.

Não se cuida, portanto, de verificar a presença isolada de um ou outro elemento, tampouco de admitir flexibilizações casuísticas a partir de contextos fáticos amplos. Ao revés, a tese uniformizada condiciona a própria possibilidade de majoração do adicional à presença simultânea de dois pressupostos estruturais, consistentes na existência de previsão legal específica e na comprovação técnica da exposição em grau compatível com o percentual máximo.

Com efeito, a construção acima delineada não decorre de rigor excessivo, mas da própria conformação jurídica do adicional de insalubridade no regime estatutário.

Explico.

Embora o direito ao adicional encontre fundamento na Constituição Federal, sua concretização, no âmbito do serviço público, não se dá de forma direta e irrestrita, dependendo, necessariamente, de intermediação legislativa que defina as hipóteses de incidência, os critérios de aferição e os respectivos percentuais, em estrita observância ao princípio da legalidade administrativa.

A meu ver, admitir que a situação excepcional vivenciada durante a pandemia seria suficiente para autorizar, por si só, a majoração do adicional, implicaria esvaziar esse regime jurídico, convertendo um direito condicionado em vantagem automática, sem respaldo normativo, o que não se compatibiliza com o disposto no art. 37 da Constituição Federal, tampouco com a orientação firmada na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, a qual tem a seguinte redação:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

De igual modo, não se mostra juridicamente sustentável a pretensão de substituir a exigência de aferição técnica individualizada por uma presunção geral de exposição em grau máximo.

A insalubridade, como categoria jurídica, não se confunde com a mera existência de risco difuso ou potencial. Nessa esteira, sua caracterização, especialmente no que se refere à gradação, pressupõe a verificação concreta das condições de trabalho, mediante análise técnica capaz de identificar a natureza, a intensidade e a habitualidade da exposição a agentes nocivos.

É precisamente por essa razão que o laudo técnico pericial não constitui elemento acessório, mas verdadeiro núcleo estruturante do direito ao adicional, sendo ele o instrumento que permite, com base objetiva, a classificação do grau de insalubridade.

Não seria, a meu sentir, juridicamente coerente admitir que, para o reconhecimento originário do adicional, exige-se lei específica e laudo técnico, mas que, para sua majoração ao grau máximo, tais requisitos poderiam ser afastados sob o fundamento de um contexto fático geral, ainda que excepcional. Tal raciocínio implicaria admitir que a ampliação do direito se desse com menor rigor do que aquele exigido para sua própria constituição, o que não se sustenta.

No que tange à invocação da Norma Regulamentadora nº 15, também não assiste razão à parte recorrente.

Como bem delineado no precedente uniformizador, as normas regulamentadoras editadas pelo Ministério do Trabalho inserem-se no âmbito das relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho, destinando-se à disciplina do regime celetista. Não possuem, portanto, aptidão para, por si sós, instituir ou majorar vantagens no regime jurídico estatutário, que demanda regulamentação própria por parte do ente federativo.

Logo, depreende-se que a transposição automática de tais parâmetros, sem intermediação legislativa, além de vulnerar o princípio da legalidade, implica indevida equiparação entre regimes jurídicos distintos, cuja diferenciação não pode ser ignorada pelo intérprete.

No caso concreto, verifica-se que a parte autora já percebe adicional de insalubridade em grau inferior, reconhecido pela Administração Pública, o que evidencia que houve, em algum momento, aferição técnica das condições de trabalho.

Todavia, não há nos autos qualquer demonstração da superveniência de lei específica autorizando a majoração para o grau máximo para o período pleiteado, tampouco a produção de prova técnica idônea que evidencie alteração qualitativa das condições laborais apta a justificar o reenquadramento pretendido.

A parte recorrente, a rigor, limita-se a invocar o contexto pandêmico como fundamento suficiente, sem individualizar sua situação funcional, sem demonstrar a efetiva intensidade da exposição e sem infirmar, por meio de elementos técnicos, o enquadramento já estabelecido administrativamente. Nesse cenário, a pretensão deduzida não se sustenta.

A título de reforço, cito precedentes desta e. Turma Recursal que coadunam com o entendimento acima alvitrado:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO GRAU MÉDIO PARA O GRAU MÁXIMO DURANTE O PERÍODO PANDÊMICO. IMPOSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO AUTOMÁTICO COM BASE APENAS NA ATUAÇÃO GENÉRICA NA ÁREA DA SAÚDE. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO (LTCAT). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito do servidor ao adicional de insalubridade em grau máximo durante o período da pandemia da COVID-19.

2. A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo sem a presença cumulativa de lei específica autorizadora e de laudo técnico pericial que comprove a exposição qualificada.

3. A Turma de Uniformização das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, no IUJ nº 1001484-30.2025.8.11.9005, fixou tese no sentido de que a decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo, exigindo-se, cumulativamente, previsão legal específica e comprovação técnica mediante LTCAT.

4. No caso concreto, o laudo técnico acostado aos autos classifica a atividade como insalubre em grau médio, inexistindo prova de alteração substancial das condições de trabalho apta a justificar a majoração pretendida.

5. A concessão de vantagem pecuniária a servidor público depende de previsão legal expressa, sendo vedada a sua criação ou majoração pelo Poder Judiciário, nos termos do art. 37, caput, da CF/1988 e das Súmulas nº 37 (vinculante) e nº 339 do STF.

VI. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

(N.U 1005275-38.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA E LTCAT. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA NR-15 A SERVIDOR ESTATUTÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA JULGADO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que dera provimento ao recurso inominado de servidora pública temporária para reconhecer o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo durante a pandemia de COVID-19, fundamentando-se na aplicação do Anexo 14 da NR-15, na dispensa de LTCAT e na fixação do percentual de 40% sobre o salário-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a tese fixada no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1001484-30.2025.8.11.9005 deve ser aplicada ao caso; (ii) estabelecer se, ausentes lei estadual específica e laudo técnico comprobatório, é devido o adicional de insalubridade em grau máximo durante a pandemia de COVID-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1001484-30.2025.8.11.9005 estabelece que a decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo sem lei específica autorizadora e sem LTCAT que comprove exposição qualificada.

O art. 985, I e II, do CPC determina que teses fixadas em incidentes de uniformização sejam aplicadas a todos os processos que versem sobre idêntica questão de direito, alcançando casos pendentes e futuros.

A Lei Complementar Estadual nº 502/2013 prevê valores fixos para o adicional de insalubridade e não autoriza percentual de 40%, nem majoração automática decorrente da pandemia.

A inexistência de LTCAT nos autos impede o reconhecimento da exposição da servidora a agentes insalubres em grau máximo, requisito indispensável segundo a tese uniformizadora.

A NR-15 não se aplica automaticamente aos servidores estatutários, conforme entendimento reafirmado no IRDR nº 11 (processo 1026953-64.2024.8.11.0000), que fixou tese análoga relativa ao adicional de periculosidade.

O princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, CF) e a Súmula Vinculante nº 37 vedam a concessão de vantagens remuneratórias sem expressa previsão legal.

A decisão monocrática contrariou a tese uniformizadora ao reconhecer o direito ao adicional em grau máximo apenas em razão da pandemia, sem lei específica e sem laudo técnico, impondo-se sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido.

Tese de julgamento:

A concessão de adicional de insalubridade em grau máximo durante a pandemia de COVID-19 exige lei específica autorizadora e LTCAT que comprove exposição qualificada.

A NR-15 não se aplica automaticamente a servidores estatutários para fins de adicional de insalubridade.

A tese uniformizadora firmada no IUJ nº 1001484-30.2025.8.11.9005 deve ser aplicada aos processos pendentes que discutam idêntica questão jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 985, I e II; LC/MT nº 502/2013, art. 2º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJMT, IUJ nº 1001484-30.2025.8.11.9005, j. 20.02.2026; TJMT, IRDR nº 11 (processo 1026953-64.2024.8.11.0000).

(N.U 1052238-22.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026)

Com essas considerações, a aplicação da tese firmada pela Turma de Uniformização nos autos n.º 1001484-30.2025.8.11.9005, longe de constituir mero argumento de autoridade, revela-se, aqui, consequência lógica da ausência dos pressupostos que o próprio ordenamento jurídico exige para a majoração do adicional de insalubridade.

Pelas razões suso expedidas, a sentença recorrida não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso inominado interposto pela parte promovente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando o resultado da sentença, por seus fundamentos, acrescidos das razões ora expendidas, em observância à tese firmada no Pedido de Uniformização n. 1001484-30.2025.8.11.9005.

Nos termos do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026